Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-59.2021.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700372-59.2021.8.07.0014 RECORRENTE: SATURNINIO FERREIRA LIMA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO TENTADO E DE USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DE ACATAMENTO DA TESE DE FURTO FAMÉLICO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. BENS NÃO COMPATÍVEIS COM A REFERIDA SITUAÇÃO. INSIGNIFICÂNCIA. IMPSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de furto tentado e de uso de documento falso, deve ser mantida a condenação. 2. Não tendo a Defesa trazido comprovação de que o documento falso não foi utilizado e tendo a utilização sido confirmada extrajudicial e judicialmente pelos funcionários do estabelecimento vítima e, judicialmente, pelo Delegado de Polícia, inviável, acatar a tese de atipicidade da conduta pela não comprovação do uso. 3. Não comprovado pela Defesa que o Apelante estava em situação de miserabilidade e tendo sido subtraídos bens alimentícios de alto valor, assim como bens não alimentícios – óculos de sol e speaker – inviável acatar a tese de furto famélico. 4. Inaplicável o princípio da insignificância quando o valor do bem é superior a 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. 5. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 155 do CPP, alegando a nulidade da condenação relativa ao uso de documento falso, ao argumento de ter sido baseada exclusivamente em declarações dadas na fase inquisitorial; b) artigos 23, inciso I, 155, e 304, todos do Código Penal, sustentando a atipicidade da conduta relativa ao uso de documento falso, tendo em vista a ausência da utilização em sua destinação específica, e de furto, devido a aplicação do princípio da insignificância; c) artigos 14, inciso I, parágrafo único, do CP, porque, em seu entendimento, deve ser aplicada a redução máxima na tentativa de furto, levando-se em consideração o iter criminis percorrido. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica contrariedade aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV, LV e XLVI, ambos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155 do CPP, 14, inciso I, 23, inciso I, 155, e 304, todos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, afastou a alegada nulidade quanto ao crime de uso de documento falso, concluiu que restaram comprovadas as práticas dos crimes, afastou o princípio da insignificância e manteve a fração mínima relativa à tentativa assentando que: “pelos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial e pelas provas produzidas em contraditório, entendo comprovados os crimes de furto tentado e de uso de documento falso, não havendo falar em atipicidade das condutas” (ID Num. 56620483 - Pág. 5); “não obstante o ora Apelante tenha negado o uso de documento falso, entendo que essa versão se encontra isolada nos autos, eis que o referido uso foi confirmado na fase extrajudicial pelos funcionários do supermercado e foi corroborado pela apresentação/apreensão do referido documento e pela perícia realizada. Ademais, na fase judicial, ele foi confirmado pelas versões judiciais do delegado Pedro (que afirmou que o documento foi apresentado, não se recordando se ele foi apresentado pelos policiais, quando da identificação do acusado, ou pelo Apelante) e pelas oitivas judiciais das testemunhas Wanderson e Carlos Roberto, que confirmaram que ele apresentou identidade dele” (ID Num. 56620483 - Pág. 10); “não tendo a Defesa comprovado, devidamente, o estado de miserabilidade do Apelante e não sendo os bens subtraídos indispensáveis à subsistência humana – sendo, ao revés, bens de alto valor, tendo que o valor total foi superior a R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) – afasto a tese de furto famélico e mantenho a condenação do Apelante pela prática do crime de furto, na modalidade tentada” (ID Num. 56620483 - Pág. 13); “mantenho a utilização da fração mínima de 1/3 (um terço), em razão do iter criminis percorrido, eis que o Apelante foi abordado pelos seguranças já na porta de estabelecimento comercial vítima” (ID Num. 56620483 - Pág. 16). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, também, não merece ser admitido quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV, LV e XLVI, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Isso porque, “é inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1488568 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-06-2024 PUBLIC 01-07-2024. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017